Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-74.2022.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001787-74.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE SERTAO DE SOUZA - CPF: 042.138.351-89 (RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.481.701-84 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.481.701-84 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001787-74.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(s):

Douglas Henrique Sertão de Souza

Gustavo da Silva Ferreira

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, uma vez que, os recorridos adquiriram passagens aéreas por intermédio da recorrente, considerando que não houve a viagem, caberia a ela restituir os valores pagos.

Se a viagem programada foi cancelada, em razão da pandemia de Covid-19, faz jus à restituição do valor desembolsado, sendo que a importância a ser devolvida deve ser atualizada pelo INPC, a partir do desembolso e os juros moratórios, decorrente de responsabilidade contratual, a partir da citação.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA o pedido contido na inicial, para:

1) CONDENAR os reclamados, solidariamente, a restituição do valor de R$ 1.132,61 (mil e centro e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir da data do da data do cancelamento das passagens.

2) CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagar à parte reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada reclamante, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..”

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA TANTO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos Pares,

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de viagens que efetua a venda das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

Pois no presente caso, as passagens aéreas foram adquiridas pela
agência de viagens e como houve o cancelamento dos voos, cabe a ela a restituição dos valores pagos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, restou evidenciado que os autores adquiriram em 25.02.2021, passagens aéreas de ida e volta por meio do site da Recorrente, com saída de CUIABÁ e destino a MACEIÓ. A ida seria em 17/04/2021 e a volta em 25/04/2021, sob o código de reserva IDHGSS, (Voos 2542 e 2543), pela companhia aérea AZUL.

Entretanto devido ao agravamento da Pandemia de Covid-19, à época da viagem, os voos foram cancelados, razão pela qual, os autores haviam solicitado o reembolso dos valores pagos, solicitação que foi aprovada pela recorrente, devendo o reembolso ocorrer dentro do prazo de 12 meses, ocorre que até a data da propositura da ação (24.05.2022), a recorrente não havia efetuado o reembolso aos autores.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente no mérito de suas razões recursais, insurge apenas no tocante ao
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor de R$ 3.000,00, a cada autor foi arbitrado em valor elevado.

Com efeito, restou evidenciado que a reclamada extrapolou o prazo previsto para reembolso aos reclamantes, que constitui falha na prestação do serviço, tendo estes que ingressarem com a presente ação para o recebimento dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que não deve ser reduzido, por ter sido arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelos recorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023